Tribunal: TJSP
Processo: 2012357-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Prazo razoável da prisão preventiva – Precedentes do STF e STJ – Persistência dos pressupostos da custódia cautelar – Necessidade de acautelamento da ordem pública – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem de "habeas

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Prazo razoável da prisão preventiva – Precedentes do STF e STJ – Persistência dos pressupostos da custódia cautelar – Necessidade de acautelamento da ordem pública – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem de "habeas corpus" denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2012357-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são impetrantes JEFERSON
DOUGLAS PAULINO e FELIPE SOUZA MIGOTO e Paciente HENRIQUE RAPOSO
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012357-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14275
2
Voto no 14.275
Habeas Corpus no 2012357-80.2020.8.26.0000
Comarca de Taubaté
Impetrantes: Jeferson Douglas Paulino e Felipe Souza Migoto
Paciente: Henrique Raposo Pereira
Impetrado: MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Taubaté

Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de drogas e associação para o tráfico
Excesso de prazo
Inocorrência
Ausência de desídia ou
morosidade por parte do Poder Judiciário Prazo razoável da
prisão preventiva Precedentes do STF e STJ Persistência dos
pressupostos da custódia cautelar Necessidade de acautelamento
da ordem pública Ausência de constrangimento ilegal Ordem
de “habeas corpus” denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Jeferson Douglas Paulino e pelo estagiário de Direito
Felipe Souza Migoto, em favor do paciente HENRIQUE RAPOSO PEREIRA,
alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Taubaté.
Alegam em síntese que o paciente foi preso em flagrante
em 23 de julho de 2019, quando ocorreu a conversão da prisão em preventiva, e que
posteriormente ele foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/2006, e no artigo 12 da
Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012357-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14275
3
Afirmam que foi realizada a audiência de instrução e
julgamento, mas até o presente momento não houve o encerramento da instrução
processual, em razão da pendência da perícia grafotécnica solicitada pelo
representante do Ministério Público, o que configuraria o excesso de prazo na
formação da culpa.
Pretendem, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva em razão do excesso de prazo, ou para que seja
imposta medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de
Processo Penal, postulando já como medida liminar o imediato alvará de soltura em
favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012357-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14275
4
flagrante em 23 de julho de 2019, e que em 30 de julho de 2019 foi denunciado pela
prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei no
11.343/2006, e no artigo 12 da Lei no 10.826/2006, na forma do artigo 69 do Código
Penal.
Sobreveio a defesa preliminar em 08 de agosto de 2019 e
a denúncia foi recebida aos 12 de agosto de 2019, determinando-se a citação do
paciente, bem como foi deferido o pedido da defesa para expedição de ofício à
“Zeladoria Patrimonial Alvo”, solicitando as imagens de segurança do local onde
ocorreu a prisão.
Nesta oportunidade, também foi designada a audiência
de instrução e julgamento para o dia 12 de setembro de 2019, quando foram ouvidas
todas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e foi interrogado o
paciente. Houve pedido de diligências pelas partes e foram expedidos ofícios para a
realização de exame grafotécnico e solicitadas as imagens da câmera de segurança
do local em que se deram os fatos.
Consta ainda que no dia 06 de novembro de 2019 as
imagens do local foram juntadas aos autos, e que em 19 de janeiro de 2020 os autos
foram conclusos para apreciação do quanto disposto no artigo 316 do Código de
Processo Penal, de sorte que foi analisada a necessidade da manutenção da prisão
preventiva do paciente, a qual foi mantida em razão de permanecerem presentes os
requisitos previstos no artigo 312 do mesmo diploma legal.
Portanto, a meu ver, não há o alegado constrangimento
ilegal.
Não se está a negar ao paciente o direito fundamental à
razoável duração do processo, mas do aludido andamento processual não é possível
inferir qualquer dado no sentido de que o Juízo ou a Justiça Pública estejam atuando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012357-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14275
5
com desídia quanto ao regular desenvolvimento da ação penal.
Ademais, conforme consulta ao processo de origem,
verifico que o laudo grafotécnico já foi juntado aos autos em 11 de fevereiro de
2020.
Os Tribunais Superiores têm afastado a outrora chamada
“doutrina dos 81 dias”, firmando a jurisprudência no sentido de que o prazo
razoável da prisão cautelar irá variar conforme as circunstâncias do caso,
consideradas as suas peculiaridades, tais como a complexidade do feito e os pleitos
formulados pela Defesa. (HC 137449, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 07/02/2017, Processo Eletrônico, DJe-034, divulgado 20/02/2017, publicação
21/02/2017).
Nesse sentido também é o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça em casos análogos.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO POR QUATRO VEZES. DUAS NA
MODALIDADE
TENTADA.
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
PECULIARIDADES.
TRAMITAÇÃO
REGULAR.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É uníssona a jurisprudência desta
Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de
prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora
injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no
exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 2. Constata-se
que o recorrente foi preso em 30/1/2014, foi proferida a decisão
de pronúncia em 29/10/2015, sendo interpostos os recursos em
sentido estrito dos acusados desde 13/11/2015, contudo, até a
presente data, não foram juntadas as razões do recurso pela
defesa de um dos corréus, por culpa exclusiva da defesa. 3. A
custódia cautelar não se revela desproporcional quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012357-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14275
6
verifica a complexidade da ação penal, visto que figuram 8 réus
em seu polo passivo e, pela ação da defesa também causadora do
retardo processual, como pelo cumprimento de diversas
diligências requeridas pelas partes, constantes trocas de patronos,
pedidos de revogação de prisão, embargos de declaração, entre
outras medidas de defesa - legítimas, mas também causadoras do
atraso do qual agora pretendem se beneficiar. 4. Agravo
regimental improvido. (STJ, AgRg no RHC 105524/RJ, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 28/06/2019).
Enfim, as circunstâncias do caso concreto justificam a
condução do processo na marcha em que se encontra, nada havendo de abuso de
autoridade ou morosidade e descaso atribuível ao Poder Judiciário, até mesmo
porque a instrução processual já foi encerrada.
De outra parte, os pressupostos que justificaram a prisão
cautelar do paciente ainda estão presentes.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
Juízo de Primeiro Grau, que entendeu presentes a prova da materialidade dos delitos
e os indícios de autoria, de sorte a inexistir qualquer irregularidade formal.
Não bastasse isso, a pretensão quanto à revogação da
prisão preventiva já foi analisada na impetração de no 2162830-15.2019.8.26.0000,
em v. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, quando por unanimidade foi
mantida a prisão preventiva do paciente.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator